Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-86.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013270-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.326.941-83 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em Exame:
Habeas
Corpus

impetrado em favor de apenado que cumpre pena em regime semiaberto, visando à imediata progressão ao regime aberto, sob alegação de implemento do requisito objetivo em 01/12/2025 e indevida postergação da análise do benefício pelo Juízo da execução.

O magistrado de origem, diante de registros de possíveis violações ao monitoramento eletrônico, consistentes em eventos de ausência de sinal e de área de inclusão, designou audiência de justificação para apuração dos fatos e análise do requisito subjetivo.

II.
Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a designação de audiência de justificação para apuração de supostas violações ao monitoramento eletrônico, antes da análise definitiva do pedido de progressão de regime, configura constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

III. R
azões de Decidir:

1
. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, não se limitando ao mero decurso do lapso temporal.

2
. A notícia de possíveis violações ao monitoramento eletrônico autoriza a adoção de diligências para apuração do requisito subjetivo, inclusive com designação de audiência de justificação, em observância ao contraditório e à prudência que rege a execução penal.

3
. O reconhecimento de eventual falta grave pode repercutir no cômputo da pena, na fixação de nova data-base e na aferição do merecimento para progressão, nos termos da Súmula 534 do STJ.

4
. A intervenção do Tribunal para determinar a progressão antes da manifestação definitiva do Juízo da execução configuraria indevida supressão de instância.

5
. Inexistência de ilegalidade manifesta ou de ofensa imediata à liberdade de locomoção.

IV.
Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A implementação do requisito objetivo não assegura, por si só, a progressão de regime, sendo indispensável a verificação do requisito subjetivo. 2. A pendência de apuração de possíveis violações ao monitoramento eletrônico autoriza a designação de audiência
de justificação e afasta a alegação de constrangimento ilegal. 3. A concessão de progressão de regime diretamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação definitiva do Juízo da execução, configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 50, VI, e 57; Resolução CNJ n
.
412/2021, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 534; STJ,
AgRg
no HC 821741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/08/2023; TJMT, N.U 1045854-46.2025.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, j. 30/03/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal impetrado em favor de
ADRIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT), responsável pela fiscalização das execuções penais em meio fechado e semiaberto, nos autos da execução penal n. 2000019-95.2019.8.11.0010
(Id.
356791872
)
.

Sustenta
,
o impetrante
,
a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o paciente
adquiri
u, em 01/12/2025, o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, tendo a defesa formulado o respectivo pedido, instruído com comprovante de endereço e documentação relativa à atividade laboral.

Alega que embora o próprio juízo da execução tenha reconhecido o implemento do lapso temporal, a progressão foi indeferida provisoriamente, sobrevindo parecer ministerial pelo sobrestamento da análise do requisito subjetivo, em razão de supostas violações registradas no monitoramento eletrônico, consistentes em eventos de ausência de sinal de GPRS e de área de inclusão.

N
a sequência
afirma que
foi designada audiência de justificação para 21/05/2026, com determinação de diligências para apuração da origem das ocorrências, o que, segundo a impetração, vem ocasionando indevida postergação da análise do benefício executório, sem prévio reconhecimento formal de falta grave.

No mérito

requer a concessão da ordem para determinar a imediata progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, afastar os efeitos da
decisão que postergou a análise do pedido, reconhecendo o constrangimento ilegal alegado.

Inicial acompanhada de documentos (
Id. 356791873; Id. 356791874; Id. 356791875; Id. 356791876; Id. 356791877; Id. 356791878
).

Liminar indeferida (Id.
356920873
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
357918856
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
365030880
).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente cumpre pena unificada de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias, em regime semiaberto
,
tendo sido apurado, após novo cálculo de pena, o implemento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 01/12/2025.

A defesa formulou pedido de progressão, instruindo-o com comprovante de endereço e documentação relativa à atividade laboral.
O pedido foi provisoriamente indeferido, em razão do fato da existência de notícias da existência
de violações do monitoramento eletrônico, o que levou o Ministério Público a requerer a designação de audiência de justificação, providência acolhida pelo Juízo de origem, que marcou o ato para 21/05/2026.

A controvérsia, portanto, não recai propriamente sobre o requisito objetivo, cujo implemento não é objeto de controvérsia, mas sobre a pretensão de que este Tribunal determine a progressão de regime ou afaste os efeitos da decisão que postergou a análise do benefício, mesmo diante da existência de violações ainda não esclarecidas, em tese, relevantes para a aferição do requisito subjetivo.

Não assiste razão ao impetrante.

No caso não
verifico
ilegalidade manifesta na atuação do Juízo da execução. Ao contrário, o que se observa é que, diante da notícia
de possíveis
violações do monitoramento eletrônico
ocorridas em 16/10/2025 e 15/01/2026
, o magistrado singular optou por postergar a análise do pedido de progressão até a realização de audiência de justificação
designada para 21/05/2026
, de forma a oportunizar o contraditório ao reeducando e permitir exame mais seguro sobre a relevância das ocorrências registradas.

Entendo que e
ssa providência
se mostra

compatível
com a prudência que rege a execução penal, sobretudo porque eventual reconhecimento dessas violações
repercute
diretamente no cálculo da pena, na data-base para benefícios e na própria aferição do merecimento do sentenciado para progressão de regime.

Sobre o tema:

Teses de julgamento:

1. O acolhimento parcial da justificativa apresentada pelo apenado, com a consequente manutenção no regime semiaberto, não afasta as demais consequências jurídicas da falta grave, pois configura apenas individualização da sanção disciplinar, nos termos do art. 57 da Lei n.º 7.210/1984, e não causa excludente da infração.

2. O período em que o
apenado viola

as condições do monitoramento eletrônico não é
computado como tempo de cumprimento de pena, consoante interpretação do art. 6.º da Resolução n.º 412/2021 do CNJ, que exige o regular cumprimento das obrigações impostas para esse fim.

3. A prática de falta grave por violação do monitoramento eletrônico interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar, nos termos da Súmula n.º 534 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A cumulação entre a manutenção no regime semiaberto, a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base para progressão não configura bis in idem, pois tais medidas constituem institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades autônomas.

Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei n.º 7.210/1984),
arts
. 50 (inc. VI) e 57; Resolução CNJ n.º 412/2021, art. 6.º; Lei Complementar n.º 80/1994, art. 128 (inc. I).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 821741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, julgado em 21/08/2023,
DJe
24/08/2023; STJ, Súmula n.º 534; TJMT, N.U 1047108-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Valter Fabrício Simioni da Silva, 2.ª Câmara Criminal, julgado em 03/03/2026, DJE 12/03/2026; TJMT, N.U 1005958-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1.ª Câmara Criminal, julgado em 20/05/2025, DJE 27/05/2025.

(N.U 1045854-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/
2026
) (grifos meus).

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS DA ÁREA DE INCLUSÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA DESLOCAMENTOS. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que, após audiência de justificação, reconheceu a prática de falta grave em razão de inúmeras violações ao monitoramento eletrônico, declarou a interrupção do cômputo do tempo de cumprimento da pena no referido período, fixou nova data-base e manteve o regime semiaberto.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em definir se as reiteradas violações da área de inclusão do monitoramento eletrônico, ainda que justificadas por alegada atividade de qualificação profissional, configuram falta grave apta a ensejar a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base para benefícios executórios.

III. Razões de decidir
:

1.
O conjunto fático é incontroverso quanto à ocorrência de cinquenta e uma violações ao monitoramento eletrônico, consistentes em saídas não autorizadas da área de inclusão ao longo de aproximadamente três meses, o que evidencia reiteração e não episódio isolado.

2.
O monitoramento eletrônico, quando imposto como condição do regime semiaberto, integra o conteúdo obrigatório da execução penal e constitui instrumento essencial de fiscalização, impondo ao apenado o dever de observar rigorosamente os limites fixados.

3.
O descumprimento voluntário das condições impostas, sem prévia autorização do Juízo da execução, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, não sendo lícito ao apenado gerir unilateralmente as condições do regime.

4.
A alegação de deslocamentos para fins de qualificação profissional não afasta a falta grave, pois eventual finalidade lícita não autoriza o descumprimento das condições estabelecidas, que somente podem ser alteradas mediante autorização judicial.

5.
O art. 6º da Resolução CNJ nº 412/2021 condiciona o cômputo do período de monitoramento eletrônico ao regular cumprimento das condições impostas, de modo que o período de descumprimento não pode ser considerado como tempo efetivo de pena cumprida.

6.
A interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base constituem efeitos legais da falta grave, conforme orientação da Súmula 534 do STJ.

7.
A manutenção do regime semiaberto, apesar do reconhecimento da falta grave, revela aplicação proporcional e individualizada da execução, mitigando a regressão de regime, sem afastar as demais consequências jurídicas do descumprimento.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado das condições do monitoramento eletrônico, com saídas não autorizadas da área de inclusão, configura falta grave na execução penal.
2. O período em que o
apenado viola
as condições do monitoramento eletrônico, não pode ser computado como tempo de pena cumprida.
3. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, impondo a fixação de nova data-base, conforme a Súmula 534 do STJ. 4. A manutenção do regime semiaberto, por razões de proporcionalidade, não afasta os efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento da falta grave.”

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10027636620268110000,
Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/
2026
)
(grifos meus).

Não se trata, portanto, de indeferimento arbitrário ou de resistência injustificada à apreciação do pleito defensivo, mas de medida destinada a viabilizar decisão mais segura e devidamente fundamentada.

E
ste Relator já havia consignado
na liminar
que não se mostrava prudente afastar, de imediato, a medida de fiscalização, destacando que os documentos então apresentados indicavam a existência de violações relacionadas ao uso da tornozeleira eletrônica, bem como a necessidade de esclarecimento mais completo acerca das ocorrências registradas
(
SEEU n. 2000019-95.2019.8.11.
0010 -
mov. 412.1)
.

Na mesma decisão destaquei que a consulta ao SEEU revelou a existência de descumprimentos anteriores, os quais já teriam, inclusive, dado ensejo à regressão de regime, circunstância que reforça a necessidade de apuração mais cuidadosa dos fatos noticiados, providência alinhada à jurisprudência deste Sodalício.

Vejamos:

III. Razões de decidir:

1. A alegação de omissão quanto ao pedido de remição de pena encontra-se prejudicada, visto que a autoridade coatora prolatou decisão reconhecendo o direito e declarando remidos os dias trabalhados, o que evidencia o regular andamento do feito.

2. A progressão de regime não decorre de mero cálculo aritmético, exigindo a satisfação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a verificação do fiel cumprimento das condições impostas no regime anterior.

3. A existência de registros de violações no monitoramento eletrônico justifica a determinação de diligências técnicas para apurar o efetivo tempo de pena cumprido, impedindo a imediata detração do período e a consequente progressão de regime.

4. A análise direta do pedido de progressão por este Tribunal, sem a prévia e definitiva manifestação do Juízo da execução acerca das violações e do requisito subjetivo, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial na origem analisando parte dos pedidos esvazia a alegação de omissão quanto a estes pontos. 2. A
pendência de diligências para apurar violações no monitoramento eletrônico impede a concessão imediata de progressão de regime via
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98; art. 126, da Lei de Execução Penal.

(N.U 1004427-35.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/
2026
) (grifos meus).

Também não se vislumbra constrangimento ilegal pelo simples fato de o paciente permanecer submetido ao monitoramento eletrônico. Consta

que
o paciente
está com tornozeleira desde junho de 2025, sem notícia concreta de que a medida, além dos efeitos ordinários inerentes à fiscalização da execução penal, esteja lhe ocasionando prejuízo anormal, excepcional ou incompatível com sua finalidade.

Nesse cenário, mostra-se plenamente possível aguardar a deliberação de mérito, após a regular instrução dos fatos no juízo da execução, sem que disso decorra ofensa imediata à liberdade de locomoção.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Adriano Conceição de Oliveira Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026